Tribunal: TJMT
Processo: 1033451-15.2020.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033451-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[CRISTIANE SILVA DA COSTA - CPF: 009.468.281-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA LARISSA DA SILVA CAMPOS - CPF: 049.210.761-03 (VÍTIMA), JUSSAMIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 603.899.581-15 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS A PARTIR DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação da defesa contra sentença que condenou a acusado pela prática do crime de injúria racial à pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
a apelante foi à casa da vítima na posse de uma arma branca e com o ânimo alterado, proferindo xingamentos contra a vítima;
(ii)
a ré proferiu ofensa de cunho discriminatório, associada à raça da vítima;
(iii)
declarações da vítima e informante em inquérito e juízo coerentes e harmônicas.

3. Requerimento do recurso: absolvição do crime de injúria racial por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a sentença condenatória em relação ao delito de injúria racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de injúria racial caracteriza-se pela ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, mediante o uso de elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, ou condição de pessoa idosa ou com deficiência.

6. A narrativa fornecida pela vítima em inquérito e juízo, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de injúria racial.

7. A expressão proferida pela apelante, como “negra sem vergonha”, revela conteúdo discriminatório e evidencia o dolo específico de menosprezar a vítima, atingindo diretamente sua dignidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1022162-12.2021.8.11.0015
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor da acusada
Cristiane Silva da Costa
, contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n.
1033451-15.2020.8.11.0002, que a condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula pela absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade (id. 319076474).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 319076477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 321681866)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A apelante
Cristiane Silva da Costa
foi denunciada pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Narra o incluso caderno informativo que, no dia 16.01.2020, por volta das 16h00min., em via pública situada na Rua J, n.º 30, Quadra 18, Bairro São Mateus, em Várzea Grande-MT, a denunciada CRISTIANE SILVA DA COSTA, agindo de forma consciente e voluntária, injuriou a vítima Luana Larissa da Silva Campos, ofendendo-lhe sua dignidade e decoro, utilizando elementos referentes à sua cor e orientação sexual.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima estava em sua residência junto com suas filhas pequenas quando observou que o filho da denunciada CRISTIANE SILVA DA COSTA jogava pedras em uma caixa de marimbondos que estava na árvore em frente ao imóvel.

A vítima logo pediu para que a criança saísse daquele local, mas foi surpreendida pela chegada da denunciada em sua casa, em posse de um facão, proferindo ameaças do tipo: ‘O QUÊ VOCÊ FALOU AÍ, LUANA, VOU PEGAR ESSE FACÃO E ACERTAR O FACÃO NA SUA CARA’, sic.

Além disso, já tendo ofendido a vítima – casada com outra mulher - em oportunidades anteriores, Cristiane passou a xingá-la novamente de ‘VAGABUNDA, SUA NEGRA SEM VERGONHA, VOCÊ E SUA ESPOSA NÃO VALEM NADA, SUAS SAPATÃO’ sic.

Interrogada, a denunciada negou a prática das ofensas e das ameaças
[...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual a apelante foi condenada à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

No objetivo de reformar o édito condenatório, a recorrente alega a insuficiência de provas da autoria e materialidade do delito de injúria racial.

Com base nisso, sustenta haver dúvida quanto a prática delitiva, razão pela qual requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão a defesa.

O delito de injúria racial, previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 14.532 de 11/janeiro/2023), consiste na ofensa à dignidade ou ao decoro de outrem, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo específico, denominado
animus injuriandi
, caracterizado por uma finalidade especial de agir. Isso implica que o agente, além de utilizar expressões depreciativas dirigidas ao ofendido, tenha o propósito deliberado de atingir sua autoestima e abalar sua percepção de valor pessoal e moral.

Assim, o dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob de pena de caracterizar-se como erro de tipo.

No caso em tela, a ofendida
Luana Larissa da Silva Campos
, em juízo, narrou com firmeza as circunstâncias criminosas apresentadas na inicial acusatória, esclarecendo que o filho da apelante frequentemente subia em árvores em frente a sua casa e adentrava em sua residência, destacando inclusive que alguns objetos já tinham sumidos. Informou que, diante disso, solicitou à apelante que impedisse o menor de praticar as peripécias.

Declarou que, na data dos fatos, o menor novamente subiu nas árvores e, nessa oportunidade, pediu para que ele saísse do local. Informou que, na sequência, a apelante foi a sua casa na posse de um facão e passou a injuriá-la, chamando de “sapatão” e “negra”.

Destacou que as injúrias eram recorrentes e que a apelante constantemente a ofendia em decorrência de sua sexualidade e raça.

A vítima declarou que sua genitora, em determinado momento, foi à residência da apelante com o objetivo de conversar e encerrar as ofensas, porém as injúrias continuaram. Esclareceu que a apelante apenas cessou quando registrou o boletim de ocorrência.

A informante
Jussamira Rodrigues da Silva
, genitora da vítima, declarou em juízo que conhece a apelante há muito tempo, destacando inclusive que já cuidou dos filhos dela.

Quanto aos fatos narrados na denúncia, informou que não presenciou as circunstâncias criminosas, pois estava no trabalho, e tomou conhecimento assim que chegou em casa. Destacou que foi à residência da apelante para conversar com ela, mas foi recebida de forma “ignorante”.

Quando perguntada acerca dos termos utilizados pela apelante contra a sua filha, destacou que a vítima foi chamada de “biscate”, “sapatão” e “negra sem vergonha”.

Por fim, relatou que acredita na bondade da apelante, pois a conhece por muito tempo, mas destacou que quando ela ingere bebida alcoólica se torna “outra pessoa”.

Em contrapartida, a apelante, apesar de intimada, não compareceu à audiência de instrução. Em inquérito, ateve-se apenas a negar os fatos.

Em vista disso, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar a materialidade, autoria e, sobretudo, o dolo específico do agente, especialmente ao se considerar o relato coeso e verossímil da vítima.

Do mesmo modo, inexiste qualquer indício de que a ofendida e informante tenham falseado a verdade, sobretudo quando se observa que, apesar de os fatos terem ocorridos há mais de cinco anos, os relatos em inquérito e juízo se mantiveram hígidos e coerentes.

Ademais, o contexto em que as ofensas foram proferidas, durante uma discussão acalorada, em que a apelante apresentava comportamento alterado e hostil, evidencia o propósito específico de ofender a dignidade da vítima, utilizando-se de expressão revestida de conotação discriminatória, ligada à raça, o que configura o
animus injuriandi
.

Nesse sentido:

“(...) O crime de injúria racial tem como bem jurídico tutelado a honra subjetiva, exigindo o dolo específico (animus injuriandi). No caso dos autos, restou comprovado que o réu proferiu ofensas de cunho racista reiteradas contra a vítima, caracterizando intenção deliberada de ofensa”.
(N.U 1022162-12.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024).

Dessa maneira, presentes provas suficientes da prática do crime de injúria racial pela apelante, revela-se incabível a absolvição, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória ou ausência de dolo específico, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela ré
Cristiane Silva da Costa
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025